Tribunal: TJES
Processo: 5006304-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006304-44.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA

RECORRIDO: RENATO DO AMARAL PEREIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006304-44.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA

RECORRIDO:
RENATO DO AMARAL PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
RENATO DO AMARAL PEREIRA
em face de
SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA
, alegando, em apartada síntese, que no dia 06/02/2024, enquanto realizava as suas atividades, o cabo do aparelho que estava utilizando na academia, se rompeu e atingiu o requerente na cabeça. Relata o autor, que acionou a requerida administrativamente, para que esta prestasse o devido auxílio, bem como pleiteando o cancelamento da matrícula, contudo, passado algum tempo, recebeu notificação do SPC informando que teria o seu nome negativado em razão de dívida pendente com a requerida. Diante do exposto, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a se abster de negativar o nome do autor. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante do exposto, CONFIRMO a liminar deferida no ID. 39739925, tornando-a definitiva e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) CONDENAR a requerida a não realizar negativações/cobranças em desfavor da parte autora acerca dos valores objeto dos autos, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ, ante a negativação indevida.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apontando a legitimidade da multa cobrada em face da rescisão contratual. Ademais, alega a ausência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, motivo pelo qual a rescisão contratual é um direito do consumidor, sem que haja qualquer incidência de multa. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Reforço que na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, caberia ao fornecedor provar as excludentes de responsabilidade civil, o que não restou demonstrado nos autos. Como se não bastassem tais elementos, verifica-se que a requerida sustenta a necessidade de cobrança de multa por cancelamento do contrato, bem como incluiu o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Deve-se destacar que a cobrança de multa, no presente caso, é totalmente descabida, uma vez que a falha na prestação de serviços autoriza que consumidor rescinda antecipadamente o contrato, não sendo aplicável multa de fidelização.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)